Tribunal: TJSP
Processo: 1001298-38.2023.8.26.0120
Classe: Embargos de Declaração Cível / Depósito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Imposição de multa – Prequestionamento – Desnecessidade – Questão já apreciada de forma fundamentada no acórdão embargado – Caráter eminentemente protelatório do recurso – Embargos rejeitados, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Imposição de multa – Prequestionamento – Desnecessidade – Questão já apreciada de forma fundamentada no acórdão embargado – Caráter eminentemente protelatório do recurso – Embargos rejeitados, com imposição de multa.